Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-14.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas básicas reduzidas. Regime mantido. Recurso provido em parte.